Tribunal: TJDFT
Processo: 0717448-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0717448-02.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de SAMUEL LOURENÇO DIAS, apontando como autoridade coatora Juiz de Direito da 7a Vara Criminal de Brasília, por decisão que indeferiu questão de ordem suscitada pela defesa na ação penal de origem. Alega o impetrante, em síntese, que o rol de testemunhas da acusação não foi apresentado juntamente com a denúncia, como determina o art. 41 do CPP, mas extemporaneamente, após já proferida decisão de saneamento do processo e mediante intimação pessoal do Ministério Público realizada por iniciativa do Diretor de Secretaria da Vara, situação anômala que ensejou a questão de ordem suscitada, porém indeferida. Sustenta nulidade da decisão, uma vez que a oportunidade processual da acusação de apresentar seu rol de testemunhas já havia precluído, e que teria havido quebra na paridade de armas entre as partes, uma vez que a mesma oportunidade não foi concedida à defesa do acusado. Requer, então, a suspensão da ação penal até o julgamento de mérito do writ. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Do exame das peças acostadas aos autos, verifica-se que na ação penal de origem, Id 71436274, pág. 70, o órgão acusatório assim consignou, em resposta à questão de ordem suscitada pela defesa técnica do ora paciente: "(...) Trata-se de questão de ordem suscitada pela defesa de SAMUEL LOURENÇO DIAS, em irresignação à apresentação do rol de testemunhas pelo Ministério Público. Alega a Defesa que houve preclusão ante a ausência de apresentação do rol de testemunhas no ato de oferecimento da denúncia. Ocorre que a alegação não merece prosperar. Inicialmente, cabe registrar que este órgão ministerial consignou, no ato de oferecimento da denúncia, que o rol de testemunhas seria apresentando oportunamente, diretamente ao cartório da Vara, em razão da patente periculosidade dos acusados. A denúncia foi devidamente recebida pelo Juízo e a Defesa, por sua vez, em sede de resposta à acusação, nada opôs contra o pedido ministerial (ID 221565582), do que se infere, aí sim, a ocorrência de preclusão. Posteriormente, intimado para tanto, o Ministério Público apresentou o rol de testemunhas, fazendo-o tempestivamente ante o prazo que lhe fora concedido na intimação judicial. Dessa forma, não há que se falar em preclusão. De passagem, diga-se que, o rol de testemunhas indicado pelo Ministério Público é composto exclusivamente por policiais responsáveis pelas investigações..." De fato, do exame da peça de denúncia recebida, Id 71428445, págs. 1-43, consta, em sua parte final, o seguinte requerimento: "(...) No mais, pugna-se pela oitiva de testemunhas indicadas em rol a ser apresentado oportunamente, em cartório, após intimação deste Juízo". A questão controvertida, portanto, está em reconhecer, ou não, como nula, por violação da regra procedimental estatuída no art. 41 do CPP, a autorização atípica, dada pelo Juízo Impetrado, para que o Ministério Público apresentasse rol de testemunhas “oportunamente, diretamente ao cartório da Vara, em razão da patente periculosidade dos acusados”. Ora, a jurisprudência do Tribunal é coesa no sentido de que o momento processual adequado para arrolar testemunhas da acusação é o oferecimento da denúncia, nos termos do art. 41 do CPP, sobrevindo, por consequência, preclusão processual. Nesse sentido, precedente ilustrativo do entendimento dominante sobre o tema: RECLAMAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. ROL DE TESTEMUNHAS EXTEMPORÂNEO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL. POSSIBILIDADE DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS A DESTEMPO COMO TESTEMUNHAS DO JUÍZO. 1. O artigo 41 do Código de Processo Penal determina que o momento processual adequado para arrolar testemunhas da acusação é o oferecimento da denúncia e, de consequência a preclusão processual para este ato. 2. Mas, o juiz na qualidade de destinatário final da prova, é capaz de admitir a indicação de testemunhas que não foram arroladas pelas partes em momento oportuno, para serem ouvidas na qualidade de testemunhas do juízo, se assim entender necessário e imprescindível à busca da verdade real na formação do seu livre convencimento motivado, conforme autoriza o artigo 209 do Código de Processo Penal, que não foi alterado pela Lei de Aperfeiçoamento da Legislação Penal e Processual Penal (Lei13.964/19), que ao se referir ao assunto, assim determinou: - "Recebida a Denúncia ou a Queixa, as questões pendentes serão decididas pelo Juiz da instrução e julgamento". 3. Reclamação julgada improcedente. (Acórdão 1231254, 0724075-32.2019.8.07.0000, Relator(a): JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2020, publicado no DJe: 21/02/2020.) No caso, a alegação de periculosidade dos acusados para justificar a apresentação extemporânea do rol de testemunhas não foi demonstrada, tanto que o rol de testemunhas indicado a destempo pelo Ministério Público acabou composto, exclusivamente, de policiais responsáveis pelas investigações, conforme apontamento do próprio órgão acusador na manifestação acima transcrita, o que contradiz o motivo genericamente invocado – periculosidade dos acusados - por ocasião do oferecimento da denúncia. De outro lado, a alegação do Ministério Público de preclusão para a defesa em arguir a nulidade também carece de embasamento, pois consoante o disposto no art. 571, II, do CPP, a nulidade poderia ser arguida até o momento das alegações finais, tendo sido suscitada, no entanto, bem antes, em questão de ordem oportuna, que foi recebida e decidida pelo Juízo Impetrado. Já quanto à necessidade de prejuízo para a defesa, nos parece evidente, uma vez que afetou a paridade de armas, na medida em que a colocou em situação de desequilíbrio processual frente à acusação, uma vez que não lhe foi concedida a sagrada prerrogativa processual de falar por último, ou seja, de apresentar seu rol de testemunhas após o da acusação. Nada obstante, o pedido liminar de suspensão da ação penal, integrada inclusive por outros acusados, não se justifica, uma vez que nada impede, consoante a jurisprudência do Tribunal firmada com base no art. 209 do CPP, que o juiz, na qualidade de destinatário final da prova, possa admitir a indicação de pessoas não arroladas pelas partes em momento oportuno para serem ouvidas na qualidade de testemunhas do juízo, se assim entender necessário e imprescindível à busca da verdade real. Assim sendo, presentes, em parte, os requisitos ensejadores da tutela de urgência requerida, CONCEDO PARCIALMENTE o pedido liminar para cassar a r. decisão impetrada, que reputou regular a apresentação extemporânea do rol de testemunhas pela acusação, sem prejuízo, todavia, da manutenção do curso da ação penal, podendo o juiz impetrado, se assim entender adequado e necessário, ouvir as pessoas arroladas a destempo pelo MP como testemunhas do juízo, na forma do art. 209 do CPP. Intime-se, comunique-se e solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Desembargador Jesuino Rissato Relator